Tribunal: TJES
Processo: 5009274-51.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009274-51.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TRANSUICA LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO INTERNACIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença de improcedência de ação anulatória de débito fiscal ajuizada contra o Município de Serra/ES, mantida a exigência de ISSQN incidente sobre operações de leasing financeiro internacional.

A embargante sustenta omissão quanto à análise de escritura pública declaratória e da preliminar de conexão, bem como premissa fática equivocada decorrente da interpretação de correio eletrônico juntado aos autos, defendendo que a operação de financiamento e concessão de crédito ocorreu no Município de São Paulo/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar prova documental e preliminar de conexão suscitada pela embargante e (ii) estabelecer se houve adoção de premissa fática equivocada quanto ao local de perfectibilização da operação de leasing financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e apenas admitem cabimento nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, consistentes em obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A jurisprudência do STJ estabelece que a omissão apta a justificar embargos declaratórios recai sobre questão que deveria ter sido decidida e não sobre argumentos rejeitados pelo órgão julgador.

O acórdão embargado apreciou expressamente a preliminar de conexão e a rejeitou diante da inexistência de identidade de partes, pedidos e autos de infração, apesar da similitude das causas de pedir.

O julgamento embargado analisou o mérito da controvérsia à luz do entendimento firmado pelo STF no RE nº 592.905/SC e pelo STJ no Tema nº 355, segundo os quais o núcleo da operação de leasing financeiro corresponde à decisão de concessão, aprovação e liberação do financiamento.

O conjunto probatório dos autos não demonstrou a existência, no Município de São Paulo/SP, de unidade econômica ou profissional da instituição financeira estrangeira com poderes decisórios suficientes para aprovação do financiamento, caracterizando os atos praticados pela representante brasileira como atividades acessórias e preliminares.

A pretensão recursal evidencia inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador e objetiva rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração apenas admitem cabimento nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

Inexiste omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as questões devolvidas ao órgão julgador, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A premissa fática equivocada apta a justificar efeitos infringentes em embargos de declaração exige admissão de fato inexistente ou desconsideração de fato manifestamente comprovado nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5001545-51.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
TRANSUIÇA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DA SERRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
TRANSUÍÇA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
contra o v. Acórdão proferido por esta Eg. Terceira Câmara Cível no Id 18182270, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante em face do MUNICÍPIO DE SERRA, mantendo a sentença de improcedência da ação anulatória de débito fiscal.

Em seu recurso, a parte embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão por ter deixado de analisar prova documental essencial consistente na Escritura Pública de Declaração, a qual, segundo sustenta, comprova que toda a operação de leasing e a concessão do financiamento ocorreram no Município de São Paulo/SP, circunstância apta a afastar a competência tributária do Município da Serra/ES para cobrança do ISSQN.

Aduz, ainda, a existência de premissa fática equivocada no acórdão embargado, ao argumento de que houve interpretação descontextualizada de e-mail juntado aos autos, subscrito por representante da empresa LBBW São Paulo, eis que a mensagem eletrônica descreve dois contextos distintos relacionados às operações financeiras e que o julgado teria utilizado apenas trecho isolado da comunicação, desconsiderando informações que demonstrariam que as análises, negociações, aprovações e conclusões das operações ocorreram em São Paulo/SP.

Afirma, também, que a decisão incorreu em omissão quanto à preliminar de conexão suscitada nos autos, sustentando existir risco concreto de decisões conflitantes em demandas análogas envolvendo autuações de ISSQN relacionadas a operações de leasing internacional vinculadas à atuação da empresa LBBW em São Paulo/SP.

Defende que outros julgados desta Corte de Justiça reconheceram a necessidade de dilação probatória e determinaram a anulação das sentenças para reabertura da instrução processual, circunstância que revelaria contradição entre o acórdão embargado e precedentes recentes do próprio Tribunal.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso, com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados para reformar o acórdão embargado a fim de julgar procedente a ação anulatória e declarar a nulidade dos autos de infração objeto da demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, de início, frisa-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Outrossim, o Colendo STJ tem admitido,
“em
caráter excepcional
, ser possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para
correção de premissa equivocada
sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando essa questão for decisiva para o resultado do julgamento"
(EDCL no AgInt nos EDCL no AREsp 2.190.326/MS, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Como se sabe, a premissa fática equivocada é caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou pela desconsideração de um fato claramente existente.

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado
não
está maculado pelos vícios apontados.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida no recurso foi devidamente analisada e enfrentada de forma fundamentada, conforme se verifica do excerto do voto condutor do acórdão:

“
DA PRELIMINAR DE CONEXÃO

Rejeito
a preliminar de conexão com o recurso de Apelação nº 5004387-92.2021.8.08.0048, eis que não se tratam de processos conexos na origem, tampouco possuem as mesmas partes ou pedidos (autos de infração diversos), apesar da semelhança entre as causas de pedir.

(...)

MÉRITO

Em primeiro lugar, importa fixar algumas premissas acerca da operação de arrendamento mercantil financeiro realizada no exterior.

Sobre o tema, consta do Voto Condutor do Relator do RE nº 592.905/SC os seguintes trechos esclarecedores:

No contrato de
arrendamento mercantil financeiro
(Lei 6.099/74 e Resolução 2.309/96 do BACEN), uma empresa especialmente dedicada a essa atividade adquire um bem, segundo especificações do usuário/consumidor, que passa a ter a sua utilização imediata, com o pagamento de contraprestações previamente acertadas, e opção de, ao final, adquiri-lo por um valor residual também contratualmente estipulado. Essa modalidade de negócio dinamiza a fruição de bens e não implica em imobilização contábil do capital por parte do arrendatário: os bens assim adquiridos entram na contabilidade como custo operacional (art. 11 e 13 da Lei 6.099/74).
Trata-se de contrato complexo, de modo que o enfrentamento da matéria obriga a identificação do local onde se perfectibiliza o financiamento, núcleo da prestação do serviços nas operações de leasing financeiro, à luz do entendimento que restou sedimentado no Supremo Tribunal Federal.

[...]

O contrato de leasing financeiro é um contrato complexo no qual predomina o aspecto financeiro, tal qual assentado pelo STF quando do julgamento do RE 592.905/SC,
Assim, há se concluir que, tanto na vigência do DL 406/68 quanto na vigência da LC 116/2003, o núcleo da operação de arrendamento mercantil, o serviço em si, que completa a relação jurídica, é a decisão sobre a concessão, a efetiva aprovação do financiamento
.

As grandes empresas de crédito do País estão sediadas ordinariamente em grandes centros financeiros de notável dinamismo, onde centralizam os poderes decisórios e estipulam as cláusulas contratuais e operacionais para todas suas agências e dependências.

Fazem a análise do crédito e elaboram o contrato, além de providenciarem a aprovação do financiamento e a consequente liberação do valor financeiro para a aquisição do objeto arrendado, núcleo da operação. Pode-se afirmar que é no local onde se toma essa decisão que se realiza, se completa, que se perfectibiliza o negócio. Após a vigência da LC 116.2003, assim, é neste local que ocorre a efetiva prestação do serviço para fins de delimitação do sujeito ativo apto a exigir ISS sobre operações de arrendamento mercantil.

O tomador do serviço ao dirigir-se à concessionária de veículos não vai comprar o carro, mas apenas indicar à arrendadora o bem a ser adquirido e posteriormente a ele disponibilizado. Assim, a entrega de documentos, a formalização da proposta e mesmo a entrega do bem são procedimentos acessórios, preliminares, auxiliares ou consectários do serviço cujo núcleo -
fato gerador do tributo - é a decisão sobre a concessão, aprovação e liberação do financiamento
.

Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 355 definiu que
o
sujeito ativo da relação tributária
, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03,
é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo
.

Fixado isso, a autuação impugnada fundamenta a exigência do recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza pela empresa Apelada na condição de responsável tributária enquanto tomadora do serviço do
leasing
financeiro, conforme disposto nos artigo 226, I e art. 231, §1º e §2º, da Lei Municipal nº 2.662/2003, por autorização do disposto no artigo 6º, da LC nº 116/2003 c/c art. 128, do CTN,
in verbis:

Art. 226
A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado, da sua destinação, da existência de estabelecimento fixo, do resultado financeiro do efetivo exercício da atividade e do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, incidindo ainda sobre:

I -
o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;

(...)

Art. 231
São responsáveis solidários pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.

§1°
Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte, quando contratar serviços de empresas não estabelecidas no município, ou quando estabelecidas, emitam nota fiscal autorizada por outro município.

§2°
Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1° deste artigo, são responsáveis, desde que não tenham sido nomeados substitutos tributários:

I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;

(...)

Art. 6º.
Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.

(...)

Art. 128.
Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

Sendo assim, o acervo probatório produzido nos autos
não
evidencia que o prestador do serviço de arrendamento mercantil financeiro
SÜDLEASING GMBH,
com sede em Stuttgart na Alemanha, possui unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento na cidade de São Paulo como consignado na r. sentença.

Isso porque, a conclusão do juízo de primeiro grau de que a
representante
da empresa estrangeira (sociedade empresária LBBW Representação LTDA com sede em São Paulo/SP) pertence ao mesmo grupo
não
significa que o serviço prestado se perfectibilizou no exercício da preposição pela sociedade coligada.

Ao contrário, não há nos autos qualquer documento que embase tal constatação, os atos praticados pela empresa representante no Brasil (recepção de documentos e colheitas de assinaturas) são procedimento meramente acessórios, preliminares e auxiliares do núcleo da prestação do serviço de
leasing
financeiro, qual seja: a decisão sobre a concessão, aprovação e liberação do financiamento.

Inclusive, nesse particular, consta do correio eletrônico juntado pela própria autora, ora apelada, no Id 15665675 e subscrito por representante da LBBW SÃO PAULO que
todo o processo de estruturação, análise, aprovação de crédito e documentação dos nossos financiamentos são feitos na nossa matriz na Alemanha.

Por fim, importa ressaltar que a parte apelada sequer apresentou o comprovante de recolhimento do ISSQN devido na operação junto ao Município de São Paulo como defende ser o correto.

Desta feita, considerando que o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado é do autor da ação (artigo 373, I, do CPC) para anular a autuação fiscal impugnada, a improcedência da demanda é a medida que se impõe.

(...)”

Portanto, conclui-se que o acórdão embargado foi devidamente fundamentado com base no conjunto probatório constante dos autos, tendo examinado os elementos necessários à formação do convencimento do Órgão Julgador.

Logo, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.